Tribunal: TJDFT
Processo: 0732083-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732083-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ANDRADE MICAS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DAVID ANDRADE MICAS ULHOA AGRAVADO: FABIANE ALVES GONCALVES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE DAVID ANDRADE MICAS ULHOA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença no 0006065-37.2003.8.07.0001, ajuizado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF) em desfavor do ora agravante, determinou a entrega do veículo Honda Fit, Placa JHI à arrematante (ID 137664092). Preparo comprovado (ID 39643901 e 39643898). O efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada foi deferido (ID 39750990). No ID 41579105, o agravado DETRAN-DF alegou que “a decisão agravada foi substituída por outra (ID 142268926), que declarou a nulidade do auto de arrematação, com a restituição do valor ao arrematante.” No ID 41590694, o Juízo de origem enviou ofício, por meio do qual comunicou o teor da decisão proferida no ID 142268926, de origem, in verbis: “Após intimação para esclarecimentos (ID 138355624), o DETRAN/DF informou que o valor depositado pela arrematante não lhe pertence, destacando que a dívida objeto da demanda foi quitada integralmente com o valor do depósito ID 138355624. Em virtude disso, impõe-se a declaração de nulidade do auto de arrematação ID 126099441, com a consequente restituição do valor pago pela aquisição do veículo à arrematante. Considerando que a parte requerida deu causa a constrição do veículo, já que somente quitou a dívida após a arrematação, deverá arcar com o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de R$ 854,28 (ID 126099441). Ante o exposto, DECLARA-SE a nulidade do auto de arrematação ID 116261132, com a consequente: a) restituição do valor de R$ 17.939,79 (Depósitos ID 116261133 e 116261134), inclusive atualizações, relacionado a arrematação do veículo HONDA/FIT LX Placa JHI9965, à arrematante FABIANE ALVES GONÇALVES SANTIAGO, por meio do advogado constituído nos autos (procuração ID 124157647); b) Liberação do valor de R$ 8.675,14 (depósito ID 135272392), inclusive atualizações, em favor do DETRAN/DF. A baixa da constrição no sistema RENAJUD será realizada após o depósito da comissão do leiloeiro pela parte requerida. Após preclusão, cumpra-se a presente decisão.” Oportunizado o contraditório acerca da manutenção do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 41617518), o agravante ESPÓLIO DE DAVID ANDRADE MICAS ULHOA quedou-se inerte, conforme certidão de ID 42216918. Ante o exposto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora